Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, erro material e omissão.
2. O cerne da questão veiculada neste recurso é que o acórdão não teria se atentado ao fato de que, pelo menos parte do crédito perseguido, refere-se a alimentos, logo, a regra da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), não teria aplicação.
3. Reconhecer como penhorável valores encontrados em caderneta de poupança, inferiores a 40 salários mínimos, sob o argumento de que o crédito executado abarca parte que se referem aos honorários, portanto, de natureza alimentícia, seria, na prática, tornar letra morta o disposto no art. 833, X, CPC, pois, qualquer execução, basta incluir os honorários nesse montante, quebraria a regra de que determinados bens são absolutamente impenhoráveis. Não é esse o espírito da norma processual civil.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Isto é, mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, no caso também sobre enunciados de súmula, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Recurso conhecido e desprovido.